Tribunal: STF
Processo: RE 469338
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos declaratórios no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Recurso extemporâneo. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem posterior ratificação no novo prazo recursal. 




3. Agravo regimental não provido.